Tribunal: STF
Processo: MS 24765
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-27
Data de publicação: 2007-09-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE
   SEGURANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37,
   INC. X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA VIA
   MANDAMENTAL PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA.
   IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NESTA VIA PROCESSUAL, DOS ÍNDICES
   ADOTADOS PELA LEGISLAÇÃO REGULADORA DA MATÉRIA.
1. Os embargos
   de declaração não servem para provocar a reforma da decisão
   embargada, salvo nas hipóteses previstas no art. 535 e inc. I e
   II do Código de Processo Civil.
2. Mera reiteração dos
   argumentos da inicial.
3. Mérito em harmonia com a pacífica
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de
   declaração rejeitados.